Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que determinou a matrícula do autor em creche pública ou, na impossibilidade, em instituição privada às custas do Distrito Federal.
2. O Distrito Federal sustenta que a falta de vagas e os critérios de lista de espera devem ser respeitados, bem como a inaplicabilidade da teoria do fato consumado e a incidência do Tema 698 do STF.
3. A Defensoria Pública pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a fixação em 20% sobre o valor da causa resultou em quantia irrisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o Distrito Federal tem o dever de fornecer vaga em creche próxima à residência do autor, mesmo diante da alegação de insuficiência de recursos e critérios de lista de espera; e (ii) se os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser majorados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à educação infantil em creches e pré-escolas é um direito fundamental de aplicação imediata, conforme previsto no artigo 208, IV, da Constituição Federal e no artigo 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
6. A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 548, reconhece que a oferta de educação infantil pode ser exigida individualmente perante o Poder Judiciário, sendo obrigação do Estado garantir a matrícula da criança em creche pública próxima à residência.
7. O Tema 698 do STF, que trata da reserva do possível em demandas de saúde, não é aplicável ao caso, pois a educação infantil possui previsão específica na Constituição Federal e deve ser assegurada pelo ente estatal.
8. A alegação de falta de vagas e critérios de lista de espera não pode servir de justificativa para negar o acesso à educação infantil, devendo o Estado implementar medidas para cumprir essa obrigação, seja por meio de unidades próprias ou conveniadas.
9. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 20% sobre o valor da causa resultou em quantia irrisória, justificando a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade.
10. Considerando a baixa complexidade da demanda e o curto período de tramitação processual, a fixação dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) se mostra adequada e proporcional.
11. O montante deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, em conformidade com o item "2" das teses fixadas pelo STF no Tema 1.002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.
13. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação infantil, previsto no artigo 208, IV, da Constituição Federal, é de aplicabilidade imediata, podendo ser exigido judicialmente em caso de negativa do ente estatal.
2. A insuficiência de vagas e a observância de lista de espera não afastam o dever do Estado de garantir a matrícula de crianças em creches públicas próximas à residência.
3. O Tema 698 do STF, que trata da reserva do possível no direito à saúde, não se aplica às demandas que envolvem o direito à educação infantil.
4. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando atua em favor da parte vencedora contra ente estatal, devendo o arbitramento observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.
5. O valor dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública deve ser destinado exclusivamente ao seu aparelhamento, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11o, e 1.007, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548 (RE n. 1.008.166); STF, Tema 1.002 (RE no 1.140.005); TJDFT, Acórdão n. 1921086, 07053998920228070013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11.09.2024.